Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-05.2023.8.11.0092
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Demonstrada a efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante disponibilização do crédito em conta bancaria de titularidade do contratante (não impugnado) e autorização para desconto em folha e pagamento, não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 2- Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (telas sistêmicas), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes. 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000615-05.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOISES ANANIAS PAES - CPF: 108.836.651-15 (RECORRENTE), SALMOM FELIPE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 056.579.601-14 (ADVOGADO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024